Tribunal: TJDFT
Processo: 0708347-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0708347-09.2023.8.07.0000 EXEQUENTE: SANDRO DE PAULA MENDONCA EXECUTADO: MARIA SUELY DE FARIAS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRO DE PAULA MENDONCA em desfavor de MARIA SUELY DE FARIAS cujo escopo é a reforma da decisão de ID 145104270 proferida nos autos do processo no 0705380- 62.2022.8.07.0020 pelo Juízo da a 3a Vara Cível de Águas Claras. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,14 de março de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator